Tribunal: TJDFT
Processo: 0727611-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TOTAL DO VALOR DEVIDO.
1. Se a decisão que embasa o cumprimento de sentença condenou a Fazenda Pública em valores ilíquidos, a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento dependerá da efetiva apuração do valor total da condenação.
2. Agravo de instrumento desprovido.